Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS – MÚLTIPLAS LESÕES CORPORAIS – AÇÃO CONJUNTA DA RÉ COM OUTRAS PESSOAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 28322632 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrentes de agressões físicas envolvendo as partes. Narra a autora, em síntese, que estava no estabelecimento comercial da ré (bar) em Taguatinga/DF, sentada, tomando uma cerveja quando teria sido abordada pela requerida indagando-lhe sobre se estaria ali dado os comentários de que a recorrida estaria tendo um caso com seu namorado. Afirmou que, a fim de evitar confusão, pagou pelo consumo, mas antes que pudesse sair do estabelecimento foi surpreendida com a chegada de outras mulheres (chamadas pela requerida) que, juntamente com a ré, passaram a lhe agredir fisicamente com chutes e socos.
3. O inconformismo recursal diz respeito à valoração da indenização fixada na origem (R$ 1.000,00), que pretende ver aumentada.
4. Assiste razão à recorrente. Senão, vejamos.
5. Andou bem o juiz de origem ao julgar procedente o pedido, pois as alegações da autora restaram demonstradas tanto pelos documentos de ID Num. 28322635 (laudo de exame de corpo de delito realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal), quanto pelo depoimento da testemunha Maria José Guimarães Mendes colhido em audiência de instrução e julgamento.
6. Por outro lado, entendo que o valor da reparação fixada ficou aquém do devido. A uma, porque restou demonstrada a extensão das lesões sofridas, como descreve o laudo pericial (ID Num. 28322635 - Pág. 2) abrangendo a região frontal da cabeça, nuca, antebraço, glúteos, coxa e perna. A duas, porque também ficou evidenciado nos autos que a ré não agiu sozinha, mas juntamente com outras pessoas, como dito pela testemunha já citada.
7. Nesse cenário, sem perder de vista o caráter punitivo-pedagógico da medida, bem como as alegações da ré quanto à sua condição financeira, reputo como justa a fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e majorar o valor da indenização para R$ 2.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.009/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.